Tribunal: TJDFT
Processo: 0745167-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745167-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: LUIZ ROSA REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO RICARDO DOS SANTOS ROSA RÉU ESPÓLIO DE: GEORGINA ABRAHAO REPRESENTANTE LEGAL: OLGA HELENA ABRAO PIMENTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença apresentado pelo agravante contra ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHAO, decisão nos seguintes termos: “O exequente torna aos autos para requerer a retificação do registro de matrícula do imóvel objeto dos autos. Entretanto, a questão já foi analisada e indeferida neste feito, conforme explicitado pelas decisões de ID 204452804 e ID 26311313 - p. 19-23. Ressalto que o prosseguimento do feito deve seguir o entendimento delineado na decisão de ID 204452804. Intime-se o exequente para requerer o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias.” – ID 250961695 dos autos n. 0006146-11.1988.8.07.0001; grifei Nas razões recursais, o agravante alega possibilidade de retificação por erro material registral: “A autoridade do artigo 213, inciso I, d, da Lei de Registros Públicos assegura ao agravante o direito de requerer a retificação do erro material registral, nos termos formulados. No caso, impende destacar que a alteração visa tão somente corrigir o documento registral, sem impacto algum sobre a medida perimetral fática. Trata-se apenas e tão-somente de adequação entre a transcrição do imóvel no documento registral e a situação fática constatada em Laudo judicial, nos termos da jurisprudência remansosa do e. STJ ( ) O Laudo técnico judicial (ID 86496860) atesta de forma inequívoca o erro material na transcrição das medidas, constituindo prova robusta e suficiente à retificação requerida” (ID 77361008, p.3). Afirma não estar preclusa a discussão: “Os pedidos anteriores, mencionados na decisão agravada (IDs 204452804 e 26311313), referiam-se a discussão sobre as condições para emissão do mandado de reintegração de posse sobre o imóvel. O requerimento ora indeferido, ao contrário, não discute a reintegração de posse, nem altera sua configuração jurídica, mas apenas busca corrigir erro material de transcrição, fato novo e autônomo. Assim, conforme se pode denotar, a matéria é diversa e superveniente às decisões anteriores mencionadas, que jamais enfrentaram a questão técnica do erro material constatado pelo perito judicial.” (ID 77361008, p.p.3/4). Por fim, requer: “1. O recebimento do agravo de instrumento, com atribuição de efeito suspensivo ativo; 2. A intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões; 3. O provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, determinando que o juízo de origem aprecie o pedido de retificação da matrícula no 18.286 sob o enfoque de erro material registral, nos termos do art. 213, II, da Lei no 6.015/73; 4. Subsidiariamente, caso V. Exas. entendam possível, que seja determinada diretamente a expedição de ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF para proceder à correção material conforme o Laudo Pericial ID 86496860.” (ID 77361008, p.4). Recurso desprovido de preparo, o agravante foi intimado para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou recolher o preparo em dobro (ID 77373383). Preparo recolhido em dobro (ID 77399671). É o relatório. Decido. Recurso que não deve ser conhecido ante a preclusão da matéria. Verifica-se que, na origem, o pedido de retificação da matrícula no 18.286 já foi decidido e indeferido. Traço retrospectiva dos autos na origem para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA contra ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO, sendo este o dispositivo da sentença exequenda: “Face ao exposto, com base no que mais dos autos consta, e de acordo com as disposições dos artigos 1092 § único e 1077, ambos do Código Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e deferindo ao autor conservar a importância referente ao sinal do preço já recebido, até o montante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, a ser liquidado por arbitramento, tendo em vista o uso do imóvel pela ré e sua consequente depreciação. Rescindindo o contrato, não remanesce título à ré para permanecer na posse do imóvel. Por conseguinte, decreto a reintegração do autor na posse do mesmo, concedendo à sucumbente prazo de 30 dias para desocupação, pena de execução compulsória por mandado reintegra tório. Suportará a ré os ônus da sucumbência pagando custas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixado em 15% sobre o valor da condenação.” (ID 26311281, p.33) Em 18/05/2016, o exequente ESPÓLIO DE LUIZ ROSA requereu a “retificação do registro do imóvel de matrícula no 18.286 e de anulação dos registros dos imóveis com matrículas nos 67.550, 68.224, 68.854, 68.467, 68.468, 68.489, 68.949, 68.498 e 68.687” (ID 26311313, p.2). Em 25/05/2016, proferida decisão pela qual indeferido o pedido: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA em desfavor do ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO. A sentença proferida às fls. 58/67 possui o seguinte comando normativo: Face ao exposto, com base no que mais dos autos consta, e de acordo com as disposições dos artigos 1092 § único e 1077, ambos do Código Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e deferindo ao autor conservar a importância referente ao sinal do preço já recebido, até o montante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, a ser liquidado por arbitramento, tendo em vista o uso do imóvel pela ré e sua consequente depreciação. Rescindindo o contrato, não remanesce título à ré para permanecer na posse do imóvel. Por conseguinte, decreto a reintegração do autor na posse do mesmo, concedendo à sucumbente prazo de 30 dias para desocupação, pena de execução compulsória por mandado reintegra tório. Suportará a ré os ônus da sucumbência pagando custas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixado em 15% sobre o valor da condenação. Após a expedição do mandado de reintegração de posse, houve oposição de embargos de terceiros pelos atuais ocupantes de parte da área, Guilherme Barcelos de Albuquerque e Wellington José Costa, os quais foram julgados procedentes para tornar sem efeito a reintegração de posse com relação a eles, conforme a fundamentação a seguir transcrita: Por outro lado, o embargado não trouxe aos autos prova de que os adquirentes, ora embargantes, tivessem conhecimento da suposta aquisição feita por LUIZ ROSA em 1980, ou da suposta venda deste para GEORGINA ABRAHÃO, em 1987, uma vez que na matrícula da área de 48ha40 (18.286) e na de 26ha (67.550), desmembrada da primeira, não houve registro da demanda judicial objeto da lide processada nos autos 5.074/88, sendo que as sucessivas transferências contribuíram para que os adquirentes, ora embargantes, não tomassem ciência do referido litígio. Dessa forma, com o fim de preservar a segurança das relações jurídicas, os negócios firmados pelos embargantes, terceiros de boa-fé, serão mantidos (autos no 2006.01.1.093028-0 – fls. 428/437). No mesmo sentido, e com a finalidade de proteger terceiros de boa-fé, foram julgados procedentes os embargos opostos por Olívio Zencker e Sara Joffily (autos no 114938-5/13 e 123106-4/13). Naquela oportunidade, a magistrada sentenciante assim destacou: Não se desconhece que as decisões neste sentido levarão, provavelmente, ao esvaziamento do conteúdo da sentença exequenda, todavia, o mundo não é estático e não pode o direito sê-lo, até porque os prejuízos decorrentes do transcurso de mais de 20 anos para cumprir uma sentença que transitou em julgado em 14/12/1992 não pode ser atribuída a terceiro adquirente de boa-fé, que ficaria privado da posse exercida já há mais de 10 anos. (fls. 498/503 e 515/520). Até a presente data o mandado de reintegração de posse não foi cumprido, em razão da existência de terceiros ocupantes da área e da dificuldade do oficial de justiça em identificar com precisão o local a ser reintegrado, conforme certidões de fls. 547, 549 e 551. Uma vez evidenciado o desmembramento da área original e a sua ocupação por terceiros, a parte autora ajuizou ação de conhecimento no 2014.01.1.039333-0 em face dos terceiros que figuraram na cadeia sucessória do imóvel. Naquele feito, o autor pretendia a retificação do registro do imóvel com matrícula original no 18.286 e a anulação dos registros dos imóveis com matrículas no 67.550, 68.224, 68.854, 68.467, 68.468, 68.469, 68.949, 68.948 e 68.867, advindos do desmembramento do primeiro, com a finalidade de transferir a propriedade para seu nome. A referida ação foi extinta, sem julgamento do mérito, pela falta de interesse de agir, ficando registrada a seguinte observação: É forçoso consignar que o imóvel objeto do contrato rescindido foi desmembrado em várias frações e alienado a terceiros, atuais ocupantes da área. Em face desta moldura fática, até a presente data não houve o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse, o que torna imperiosa a aferição, naquele feito, dos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de auferir a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes. É necessário registrar que, em sendo impossível a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes, a obrigação será convertida em perdas e danos. O autor então torna aos autos e formula, através do petitório de fls. 557/559, os mesmos pedidos deduzidos na ação no 39333-0/14, relativamente à retificação do registro do imóvel. Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido. É o breve relatório. DECIDO. Conforme se verifica do relato encimado e da farta documentação carreada aos autos, não resta dúvida de que o imóvel objeto dos autos (identificado como Quinhão 10, com área de 48,40ha, desmembrado da "Fazenda Paranoá"), foi desmembrado em diversas frações e alienado a terceiros. A matrícula original (no 18.286), inclusive, foi desmembrada em diversas matrículas (nos 67.550, 68.224, 68.854, 68.467, 68.468, 68.469, 68.949, 68.948, 68.867), conforme documentos colacionados às fls. 565/577. É certo que os adquirentes e atuais ocupantes das áreas fracionadas são terceiros de boa-fé, especialmente porque não há indícios de que estes tinham conhecimento da presente demanda no momento da aquisição, em face da ausência de qualquer anotação no registro do imóvel. Assim, em se tratando de terceiros de boa-fé, é forçoso reconhecer a impossibilidade de estender-lhes os efeitos da ordem de reintegração. O autor propôs a presente ação com a finalidade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda firmado com a ré. Ou seja, a pretensão tem natureza essencialmente pessoal, sendo que a ordem de reintegração da posse decorreu da rescisão do contrato e do retorno das partes ao status quo ante. Não há, agora, como ampliar os limites subjetivos da coisa julgada, a fim de alcançar terceiros que sequer participaram da relação contratual originária. Reconheço, desse modo, a impossibilidade de retificar a matrícula do imóvel, assim como, de alterar a ocupação fática da área, através da reintegração de posse, o que configuraria grave ofensa aos direitos dos terceiros de boa-fé. Tal postura, inclusive, vai ao encontro das decisões proferidas na ação de conhecimento (no 39333-0/14) e nos embargos de terceiros (no 093028-0, 114938-5/13 e 123106-4/13) e atende à necessidade da manutenção de um entendimento coerente pelo judiciário, sob pena de se instalar grave insegurança jurídica perante o jurisdicionado. É o caso, portanto, de conversão da obrigação em perdas e danos, na forma prevista pelo art. 499 do CPC, in verbis: "A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente". Nada impede, porém, que o autor requeira a reintegração em eventual área não alienada e ainda ocupada pela parte requerida. Todavia, considerando que a atividade jurisdicional é pautada pelos princípios da utilidade/necessidade, a apreciação do pedido fica condicionada à prévia comprovação da existência de área nas condições acima descritas, mediante perícia judicial, o que retardaria ainda mais a entrega da prestação jurisdicional à parte autora. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados às fls. 557/559 e 563. PROMOVA a parte autora o andamento do feito, atentando-se para o disposto no art. 499 do Código de Processo Civil, relativamente à conversão da obrigação em perdas e danos.” (ID 26311313, pp.19-23) Contra referida decisão, o exequente ESPÓLIO DE LUIZ ROSA interpôs o agravo de instrumento no 0030791-24.2016.8.07.0000, minha relatoria, o qual foi conhecido e desprovido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. ARTIGOS 497 E 499 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando verificado que a obrigação fixada na sentença não produzirá o resultado prático correspondente em virtude das dificuldades identificadas pelo Juízo de origem no curso da marcha processual, pode-se convertê-la em perdas e danos. Além do mais, como se infere dos artigos 497 e 499 do Código de Processo Civil, “o magistrado pode determinar as providências que julgar necessárias ao deslinde da causa, de modo a assegurar o resultado prático equivalente ao do adimplemento. Na situação em análise, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, não é necessário o pedido expresso da conversão da ação em perdas e danos” (TJDFT, Acórdão n.916410, 20150310155353APC, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/01/2016, Publicado no DJE: 03/02/2016. Pág.: 254). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (ID 26311317, pp.17-24) Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos com efeitos infringentes: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ESPÓLIO DO AGRAVADO SEM PATRIMÔNIO. INVENTÁRIO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO 1. Verificada a omissão apontada nos declaratórios, é de rigor o provimento do recurso para que ela seja sanada. 2. Se uma vez sanada a omissão houver a necessidade de modificar o decidido no acórdão embargado, conferir-se-ão excepcionalmente efeitos infringentes aos embargos de declaração. 3. Não tendo o espólio agravado patrimônio para suportar as perdas e danos, o que atestado pelo inventário negativo, mostra-se despropositada a conversão da obrigação de fazer em obrigação pecuniária. 4. Na hipótese dos autos, fica advertido o agravante/embargante que, caso haja alguma divergência quanto à área a ser reintegrada, caberá a ele proceder à delimitação da área por meio de perícia competente. Além disso, no cumprimento do mandado de reintegração de posse, dever-se-ão respeitar os terceiros de boa-fé cujos direitos foram reconhecidos por sentença, bem como indenizar os detentores pelas benfeitorias e acessões ali erigidas conforme as disposições contidas no Código Civil. 5. Embargos de declaração acolhidos a fim de sanar a omissão apontada, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.” (ID 26311317, pp.25-33) Em 06/10/2017, o exequente novamente requereu “a expedição de ofício ao Cartório de 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, instruído com o diagrama da Cadeia Dominial do Imóvel, e com a determinação de retificar o registro do imóvel de matrícula no R2/18.286 e anular todos os demais registros havidos na respectiva matrícula, incluindo aqueles cujas áreas as posses devem ser preservadas” (ID 26311317, p.42). Em seguida, proferida decisão em 11/10/2017, pela qual definido que “não assiste razão à reiteração do pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286, pois tal pleito foi indeferido pela decisão de fls. 579/583, que restou inalterada neste ponto” (ID 26311317, p.50). Contra essa decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0715957-38.2017.8.07.0000, Relatoria do Desembargador Silva Lemos, o qual foi conhecido e, em sede de liminar, deferido o pedido “para determinar ao oficial de justiça que renove a diligência visando o cumprimento do mandado de reintegração de posse (folhas 546 e 548, dos autos originários, ID 2852051), acompanhado do Levantamento Planimétrico Georreferenciado (folhas 560 e 561, dos autos originários; ID 2852047 e ID 2852053), respeitando-se os terceiros de boa-fé cujos direitos à posse foram reconhecidos por sentença, expedindo-se ainda ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de que conste nos respectivos registros a posse em favor da parte agravante” (ID 26311319, p.43). O juízo de origem proferiu decisão, tendo oficiado ao Desembargador Relator, “suscitando dúvidas acerca de quais matrículas deverão ser bloqueadas e se há conflito com a decisão proferida no Agravo de Instrumento no 2016.00.2.028809-5” (ID 2631132, p.23). O Desembargador Relator reconsiderou a decisão e indeferiu a liminar: “RECONSIDERO a decisão anterior (ID 2875098) e INDEFIRO a liminar pleiteada, permanecendo incólume a decisão de origem agravada, até posterior deliberação por esta e. 5a Turma” (ID 2631132, p.31). Em 17/03/2021, elaborado laudo pericial sobre o imóvel objeto da lide, “denominado Quinhão 10 da Fazenda Sobradinho dos Melos” (ID 86496860, origem). Em 26/05/2021, o perito apresentou laudo pericial complementar, cujo objeto são os imóveis de matrículas 12.287, 18.286 e 67.550, com esclarecimentos sobre os quesitos apresentados pelo exequente (ID 92835459, origem). Em 18/06/2021, o exequente ESPÓLIO DE LUIZ ROSA requereu o cancelamento de matrículas, registro das matrículas em seu nome e reintegração de posse quanto à área litigiosa (ID 95080742, origem). Em 20/06/2021, o pedido foi indeferido pela decisão de ID 103458818: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA em desfavor do ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO. A sentença proferida na fase de conhecimento possui o seguinte comando normativo: Face ao exposto, com base no que mais dos autos consta, e de acordo com as disposições dos artigos 1092 § único e 1077, ambos do Código Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e deferindo ao autor conservar a importância referente ao sinal do preço já recebido, até o montante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, a ser liquidado por arbitramento, tendo em vista o uso do imóvel pela ré e sua conseqüente depreciação. Rescindido o contrato, não remanesce título à ré para permanecer na posse do imóvel. Por conseguinte, decreto a reintegração do autor na posse do mesmo, concedendo à sucumbente prazo de 30 dias para desocupação, pena de execução compulsória por mandado reintegra tório. Suportará a ré os ônus da sucumbência pagando custas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixado em 15% sobre o valor da condenação. Após a expedição do mandado de reintegração de posse, houve a oposição de embargos de terceiro pelos atuais ocupantes de parte da área, Guilherme Barcelos e Albuquerque e Wellington José Costa, os quais foram julgados procedentes para tornar sem efeito a reintegração de posse com relação a eles, conforme a fundamentação a seguir transcrita: Por outro lado, o embargado não trouxe aos autos prova de que os adquirentes, ora embargantes, tivessem conhecimento da suposta aquisição feita por LUIZ ROSA em 1980, ou da suposta venda deste para GEORGINA ABRAHÃO, em 1987, uma vez que na matrícula da área de 48ha40 (18.286) e na de 26ha (67.550), desmembrada da primeira, não houve registro da demanda judicial objeto da lide processada nos autos 5.074/88, sendo que as sucessivas transferências contribuíram para que os adquirentes, ora embargantes, não tomassem ciência do referido litígio. Dessa forma, com o fim de preservar a segurança das relações jurídicas, os negócios firmados pelos embargantes, terceiros de boa-fé, serão mantidos (autos no 2006.01.1.093028-0 - fls. 428/437). No mesmo sentido, e com a finalidade de proteger terceiros de boa-fé, foram julgados procedentes os embargos opostos por Olívio Zencker e Sara Joffily (autos no 114938-5/13 e 123106-4/13). Naquela oportunidade, a magistrada sentenciante assim destacou: Não se desconhece que as decisões neste sentido levarão, provavelmente, ao esvaziamento do conteúdo da sentença exeqüenda, todavia, o mundo não é estático e não pode o direito sê-lo, até porque os prejuízos decorrentes do transcurso de mais de 20 anos para cumprir uma sentença que transitou em julgado em 14/12/1992 não pode ser atribuída a terceiro adquirente de boa-fé, que ficaria privado da posse exercida já há mais de 10 anos. (fls. 498/503 e 515/520). O mandado de reintegração de posse não foi cumprido, em razão da existência de terceiros ocupantes da área e da dificuldade do oficial de justiça em identificar com precisão o local a ser reintegrado. Uma vez evidenciado o desmembramento da área original e a sua ocupação por terceiros, a parte autora ajuizou ação de conhecimento no 2014.01.1.039333-0 em face dos terceiros que figuraram na cadeia sucessória do imóvel. Naquele feito, o autor pretendia a retificação do registro do imóvel com matrícula original no 18.286 e a anulação dos registros dos imóveis com matrículas no 67.550, 68.224, 68.854, 68.467, 68.468, 68.469, 68.949, 68.948 e 68.867, advindos do desmembramento do primeiro, com a finalidade de transferir a propriedade para seu nome. A referida ação foi extinta, sem julgamento do mérito, pela falta de interesse de agir, ficando registrada a seguinte observação: É forçoso consignar que o imóvel objeto do contrato rescindido foi desmembrado em várias frações e alienado a terceiros, atuais ocupantes da área. Em face desta moldura fática, até a presente data não houve o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse, o que torna imperiosa a aferição, naquele feito, dos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de auferir a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes. É necessário registrar que, em sendo impossível a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes, a obrigação será convertida em perdas e danos. O autor tornou aos autos e formulou os mesmos pedidos deduzidos na ação no 39333-0/14, relativamente à retificação do registro do imóvel, os quais foram indeferidos pela decisão de ID 26311313 – Págs. 19/23, que, ainda, determinou a conversão da obrigação em perda e danos, diante da dificuldade na reintegração. Inconformada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, que foi parcialmente provido, reformando a decisão na parte referente à conversão da reintegração de posse em perdas e danos (ID 26311317 – Págs. 17/24). O requerente então formulou novamente pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286 e renovação da diligência de reintegração de posse. Os referidos pedidos foram negados, os termos da decisão de ID 26311317 – Pág. 47/51, a qual esclareceu a necessidade de delimitação da área antes de proceder à reintegração, nos seguintes termos: Verifica-se que a decisão agravada foi reformada, tão somente, na parte em que determinava a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme se denota do acórdão de fl. 627/631. Assim, não assiste razão à reiteração do pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286, pois tal pleito foi indeferido pela decisão de fls. 579/583, que restou inalterada neste ponto. No que tange ao pedido de reintegração de posse, cumpre salientar que o acórdão em questão consignou expressamente o seguinte: De outra parte, cumpre advertir ao agravante que, caso haja alguma divergência quanto à área a ser reintegrada, caberá a ele proceder à delimitação da área por meio de perícia competente. Além disso, no cumprimento do mandado de reintegração de posse, dever-se-á respeitar os terceiros de boa-fé cujos direitos foram reconhecidos por sentença, bem como indenizar os detentores pelas benfeitorias e acessões ali erigidas conforme disposições contidas no Código Civil. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 2016.00.2.028809-5 - fl. 630-v) Diante do consignado, é forçoso reconhecer, primeiramente, a necessidade de realização de uma perícia, com o objetivo de identificar corretamente a área desocupação e/ou desocupada e a área ocupada por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros (processos acima descritos). Posteriormente, será analisada a possibilidade de reintegração de áreas, pois se houver áreas não ocupadas, estas poderão ser reintegradas ao autor. As áreas ocupadas poderão, em tese, ser reintegradas, após a prévia indenização do requerente/exeqüente, salvo as áreas protegidas por decisões proferidas nos embargos (processos acima descritos). Ante o exposto, INTIME-SE o requerente para requerer a diligência apta à delimitação da área a ser reintegrada. Cumpre-se destacar que deverá arcar integralmente com todos os custos processuais, dentre os quais os periciais, com o objetivo de impulsionar o feito. Intimem-se. Houve a interposição de novo recurso pela parte exequente (AGI n. 0715957-38.2017.8.07.0000), o que gerou dúvida quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, pelo que, foi proferida a decisão de ID 26311321 – Págs. 19/23. Após o pedido de esclarecimentos deste Juízo, foi proferida decisão no bojo do AGI n. 0715957-38.2017.8.07.0000, com a reconsideração da liminar concedida, a fim de manter incólume a decisão agravada. Da mesma forma, o acórdão proferido no referido recurso manteve a decisão agravada (ID 26311317 – Pág. 47/51) e transitou em julgado. O feito prosseguiu com a finalidade de realização da perícia. O laudo pericial foi apresentado ao ID 86496860, assim como o laudo complementar ao ID 92835459. A parte exequente torna aos autos ao ID 95080742, a fim de requerer cancelamento do registro das matrículas provenientes das matrículas mãe e o seu registro em nome do espólio exequente, além de mandados de imissão na posse. Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o trabalho pericial realizado no presente feito tinha por escopo identificar corretamente a área de ocupação e/ou desocupada e a área ocupada por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros, relativa ao imóvel objeto dos autos. Em que pese o esforço do perito nomeado pelo Juízo, o laudo pericial não demonstrou a identificação das áreas conforme determinado nos autos. A partir da análise da resposta aos quesitos, verifico que o laudo pericial se mostrou inconclusivo em relação à delimitação das áreas. Vejamos: 1 – As áreas protegidas pelas sentenças acima mencionadas correspondem àquelas que os respectivos terceiros ocupam atualmente? Resposta: De acordo com as descrições das matrículas (68467, 68468, 68469, 68867, 68948, 68948) que foram desmembradas da matrícula 18286, não temos como definir a exata posição de cada gleba, pois os polígonos que formam cada matrícula não se encaixam dentro da descrição das matrículas 18286, somente se os proprietários ou ocupantes indicassem in loco e com a devida documentação com a descrição perimétrica já retificada. 2 – Com base no título de propriedade dos terceiros de boa-fé é possível delimitar o polígono das respectivas áreas? Se não, como identificar e delimitar, com base no título de propriedade, as áreas dos terceiros de boa-fé? Resposta: Chácaras desmembradas da matrícula 18286 De acordo com as descrições das matrículas (68467, 68468, 68469, 68867, 68948, 68948) que foram desmembradas da matrícula 18286, não temos como definir a exata posição de cada gleba, pois os polígonos que formam cada matrícula não se encaixam dentro da descrição das matrículas 18286. Chácaras desmembradas da matrícula 67550 Elaborei uma planta com o encaixe dos polígonos das matrículas 68224 e 68854. Mas a ocupação física não segue exatamente as descrições das matrículas. 3 – A cadeia dominial das áreas protegidas por sentença corresponde efetivamente às áreas ocupadas? Resposta: Conforme explicado nos quesitos anteriores, na matrícula 18286 não é possível precisar de acordo com as descrições das matrículas, já na matrícula 67550, elaborei um encaixe seguindo a descrição dos confrontantes das matrículas 68224 e 68854, conforme visualização em planta. 4 – As áreas ocupadas pelos terceiros de boa-fé estão dentro do Quinhão 10, que corresponde à área total de 48 hectares, objeto da sentença em execução? Resposta: A ocupação física do Quinhão 10, do total de 48 hectares ocorre de forma desordenada e não segue a documentação existente (descrição das certidões de matrículas). 5 – Há alguma ocupação na área a ser reintegrada (área dentro do Quinhão 10, de 48 hectares, que exclui os terceiros protegidos por sentença)? Resposta: Conforme visualização em planta topográfica, dentro do Quinhão 10, de 48 hectares (originalmente), objeto da matrícula 18286 existem várias ocupações do tipo chácaras residenciais e chácaras de lazer, sendo a ocupação física ocorre de forma não regular pois não segue a documentação existente (descrição das certidões de matrículas) Nesse contexto, não há como proceder à reintegração ao exequente antes da necessária e correta identificação das áreas ocupadas, desocupadas e ocupadas por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros. Ainda, ressalto que a questão acerca do cancelamento dos registros se mostra matéria acobertada pela preclusão. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 95080742. INTIME-SE o exequente para esclarecer se pretende a realização de outro trabalho pericial ou a conversão do feito em perdas e danos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (ID 103458818, origem) Contra referida decisão, o exequente interpôs o agravo de instrumento no 0738307-78.2021.8.07.0000, relatoria do Desembargador Angelo Passareli, o qual foi conhecido e desprovido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERÍCIA INCONCLUSIVA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - No caso dos autos, até o presente momento, não se vislumbra a impossibilidade material da reintegração do Agravante na posse do imóvel, pois é possível a realização de laudo pericial complementar para a delimitação da área a ser reintegrada, antes que se apele à conversão prevista no art. 499 do CPC, uma vez que o Poder Judiciário deve sempre priorizar que as obrigações por ele mesmo estabelecidas sejam cumpridas da maneira em que foram dispostas. 2 - Assim, se o cumprimento do decisum está sendo obstaculizado em razão da ausência de certeza quanto aos limites demarcatórios do imóvel referente à reintegração de posse, cabe ao Magistrado, no exercício da presidência e consequente condução do processo, analisar a pertinência da realização perícia complementar apta a dar efetividade à decisão, conforme art. 480 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido.” (ID 33817510 dos autos no 0738307-78.2021.8.07.0000) Em 07/04/2022, o exequente ESPÓLIO DE LUIZ ROSA requereu: “1 – com esteio no art. 250, I, da Lei no 6.015/193 e na sentença transitada em julgado nos autos do processo no 2014.01.1.039333-0, seja determinada o cancelamento do registro das matrículas derivadas da matrícula matriz 18.286; 1.1 – consequentemente, seja determinada retificação do registro para efetiva-lo em nome do Espólio de Luiz Rosa, como titular da matrículas matriz 18.286; 2 – seja expedido alvará de imissão de posse da área referente à matrícula 18286, resguardando tão-somente a ocupação fática, tal como existente, de uma área de 13 hectares, ocupada pelos terceiros de boa-fé detentores de títulos judiciais;” (ID 121188749, origem) Pela decisão de ID 121496626, reconhecida a preclusão da matéria: “Nada a prover acerca do pedido de ID 121188751, porquanto o exequente somente reitera os pedidos já analisados e indeferidos pela decisão de ID 103458818, a qual foi desafiada por meio de recurso. A matéria será apreciada pela segunda instância. Não havendo outros requerimentos, aguarde-se o julgamento do AGI n. 0738307-78.2021.8.07.0000. Cumpra-se.” (ID 121496626, origem) Em 12/07/2024, o exequente ESPÓLIO DE LUIZ ROSA requereu a “anulação e retificação das matrículas desmembrada do quinhão 10 da fazenda Sobradinho dos Melos” e a “emissão do mandato de reintegração de posse” (ID 203971508, origem). Em 17/07/2024, proferida a decisão de ID 204452804, pela qual verificado que “o laudo pericial se mostrou inconclusivo em relação à delimitação das áreas” e ressaltado que “a questão acerca do cancelamento dos registros se mostra matéria acobertada pela preclusão”: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por ESPÓLIO DE LUIZ ROSA em desfavor do ESPÓLIO DE GEORGINA ABRAHÃO. A sentença proferida na fase de conhecimento possui o seguinte comando normativo: Face ao exposto, com base no que mais dos autos consta, e de acordo com as disposições dos artigos 1092 § único e 1077, ambos do Código Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e deferindo ao autor conservar a importância referente ao sinal do preço já recebido, até o montante dos prejuízos decorrentes do inadimplemento, a ser liquidado por arbitramento, tendo em vista o uso do imóvel pela ré e sua consequente depreciação. Rescindido o contrato, não remanesce título à ré para permanecer na posse do imóvel. Por conseguinte, decreto a reintegração do autor na posse do mesmo, concedendo à sucumbente prazo de 30 dias para desocupação, pena de execução compulsória por mandado reintegra tório. Suportará a ré os ônus da sucumbência pagando custas processuais e verba honorária do patrono do autor, fixado em 15% sobre o valor da condenação. Após a expedição do mandado de reintegração de posse, houve a oposição de embargos de terceiro pelos atuais ocupantes de parte da área, Guilherme Barcelos e Albuquerque e Wellington José Costa, os quais foram julgados procedentes para tornar sem efeito a reintegração de posse com relação a eles, conforme a fundamentação a seguir transcrita: Por outro lado, o embargado não trouxe aos autos prova de que os adquirentes, ora embargantes, tivessem conhecimento da suposta aquisição feita por LUIZ ROSA em 1980, ou da suposta venda deste para GEORGINA ABRAHÃO, em 1987, uma vez que na matrícula da área de 48ha40 (18.286) e na de 26ha (67.550), desmembrada da primeira, não houve registro da demanda judicial objeto da lide processada nos autos 5.074/88, sendo que as sucessivas transferências contribuíram para que os adquirentes, ora embargantes, não tomassem ciência do referido litígio. Dessa forma, com o fim de preservar a segurança das relações jurídicas, os negócios firmados pelos embargantes, terceiros de boa-fé, serão mantidos (autos no 2006.01.1.093028-0 - fls. 428/437). No mesmo sentido, e com a finalidade de proteger terceiros de boa-fé, foram julgados procedentes os embargos opostos por Olívio Zencker e Sara Joffily (autos no 114938-5/13 e 123106-4/13). Naquela oportunidade, a magistrada sentenciante assim destacou: Não se desconhece que as decisões neste sentido levarão, provavelmente, ao esvaziamento do conteúdo da sentença exeqüenda, todavia, o mundo não é estático e não pode o direito sê-lo, até porque os prejuízos decorrentes do transcurso de mais de 20 anos para cumprir uma sentença que transitou em julgado em 14/12/1992 não pode ser atribuída a terceiro adquirente de boa-fé, que ficaria privado da posse exercida já há mais de 10 anos. (fls. 498/503 e 515/520). O mandado de reintegração de posse não foi cumprido, em razão da existência de terceiros ocupantes da área e da dificuldade do oficial de justiça em identificar com precisão o local a ser reintegrado. Uma vez evidenciado o desmembramento da área original e a sua ocupação por terceiros, a parte autora ajuizou ação de conhecimento no 2014.01.1.039333-0 em face dos terceiros que figuraram na cadeia sucessória do imóvel. Naquele feito, o autor pretendia a retificação do registro do imóvel com matrícula original no 18.286 e a anulação dos registros dos imóveis com matrículas no 67.550, 68.224, 68.854, 68.467, 68.468, 68.469, 68.949, 68.948 e 68.867, advindos do desmembramento do primeiro, com a finalidade de transferir a propriedade para seu nome. A referida ação foi extinta, sem julgamento do mérito, pela falta de interesse de agir, ficando registrada a seguinte observação: É forçoso consignar que o imóvel objeto do contrato rescindido foi desmembrado em várias frações e alienado a terceiros, atuais ocupantes da área. Em face desta moldura fática, até a presente data não houve o efetivo cumprimento da ordem de reintegração de posse, o que torna imperiosa a aferição, naquele feito, dos limites subjetivos da coisa julgada, a fim de auferir a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes. É necessário registrar que, em sendo impossível a extensão dos efeitos para os atuais ocupantes, a obrigação será convertida em perdas e danos. O autor tornou aos autos e formulou os mesmos pedidos deduzidos na ação no 39333-0/14, relativamente à retificação do registro do imóvel, os quais foram indeferidos pela decisão de ID 26311313 – Págs. 19/23, que, ainda, determinou a conversão da obrigação em perda e danos, diante da dificuldade na reintegração. Inconformada, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, que foi parcialmente provido, reformando a decisão na parte referente à conversão da reintegração de posse em perdas e danos (ID 26311317 – Págs. 17/24). O requerente então formulou novamente pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286 e renovação da diligência de reintegração de posse. Os referidos pedidos foram negados, os termos da decisão de ID 26311317 – Pág. 47/51, a qual esclareceu a necessidade de delimitação da área antes de proceder à reintegração, nos seguintes termos: Verifica-se que a decisão agravada foi reformada, tão somente, na parte em que determinava a conversão da obrigação em perdas e danos, conforme se denota do acórdão de fl. 627/631. Assim, não assiste razão à reiteração do pedido de anulação de todos os registros oriundos da matrícula original no 18.286, pois tal pleito foi indeferido pela decisão de fls. 579/583, que restou inalterada neste ponto. No que tange ao pedido de reintegração de posse, cumpre salientar que o acórdão em questão consignou expressamente o seguinte: De outra parte, cumpre advertir ao agravante que, caso haja alguma divergência quanto à área a ser reintegrada, caberá a ele proceder à delimitação da área por meio de perícia competente. Além disso, no cumprimento do mandado de reintegração de posse, dever-se-á respeitar os terceiros de boa-fé cujos direitos foram reconhecidos por sentença, bem como indenizar os detentores pelas benfeitorias e acessões ali erigidas conforme disposições contidas no Código Civil. (Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento no 2016.00.2.028809-5 - fl. 630-v) Diante do consignado, é forçoso reconhecer, primeiramente, a necessidade de realização de uma perícia, com o objetivo de identificar corretamente a área desocupação e/ou desocupada e a área ocupada por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros (processos acima descritos). Posteriormente, será analisada a possibilidade de reintegração de áreas, pois se houver áreas não ocupadas, estas poderão ser reintegradas ao autor. As áreas ocupadas poderão, em tese, ser reintegradas, após a prévia indenização do requerente/exeqüente, salvo as áreas protegidas por decisões proferidas nos embargos (processos acima descritos). Ante o exposto, INTIME-SE o requerente para requerer a diligência apta à delimitação da área a ser reintegrada. Cumpre-se destacar que deverá arcar integralmente com todos os custos processuais, dentre os quais os periciais, com o objetivo de impulsionar o feito. Intimem-se. Houve a interposição de novo recurso pela parte exequente (AGI n. 0715957-38.2017.8.07.0000), o que gerou dúvida quanto ao cumprimento do mandado de reintegração de posse, pelo que, foi proferida a decisão de ID 26311321 – Págs. 19/23. Após o pedido de esclarecimentos deste Juízo, foi proferida decisão no bojo do AGI n. 0715957-38.2017.8.07.0000, com a reconsideração da liminar concedida, a fim de manter incólume a decisão agravada. Da mesma forma, o acórdão proferido no referido recurso manteve a decisão agravada (ID 26311317 – Pág. 47/51) e transitou em julgado. O feito prosseguiu com a finalidade de realização da perícia. O laudo pericial foi apresentado ao ID 86496860, assim como o laudo complementar ao ID 92835459. A parte exequente tornou aos autos ao ID 95080742, a fim de requerer cancelamento do registro das matrículas provenientes das matrículas mãe e o seu registro em nome do espólio exequente, além de mandados de imissão na posse. Após a interposição de novos recursos e regularização do polo ativo, a parte credor requer a emissão de mandado de reintegração de posse (ID 203971508). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. Decido. Conforme já salientado na decisão proferida no ID 103458818, o trabalho pericial realizado no presente feito tinha por escopo identificar corretamente a área de ocupação e/ou desocupada e a área ocupada por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros, relativa ao imóvel objeto dos autos. Em que pese o esforço do perito nomeado pelo Juízo, o laudo pericial não demonstrou a identificação das áreas conforme determinado nos autos. A partir da análise da resposta aos quesitos, verifico que o laudo pericial se mostrou inconclusivo em relação à delimitação das áreas. Vejamos: 1 – As áreas protegidas pelas sentenças acima mencionadas correspondem àquelas que os respectivos terceiros ocupam atualmente? Resposta: De acordo com as descrições das matrículas (68467, 68468, 68469, 68867, 68948, 68948) que foram desmembradas da matrícula 18286, não temos como definir a exata posição de cada gleba, pois os polígonos que formam cada matrícula não se encaixam dentro da descrição das matrículas 18286, somente se os proprietários ou ocupantes indicassem in loco e com a devida documentação com a descrição perimétrica já retificada. 2 – Com base no título de propriedade dos terceiros de boa-fé é possível delimitar o polígono das respectivas áreas? Se não, como identificar e delimitar, com base no título de propriedade, as áreas dos terceiros de boa-fé? Resposta: Chácaras desmembradas da matrícula 18286 De acordo com as descrições das matrículas (68467, 68468, 68469, 68867, 68948, 68948) que foram desmembradas da matrícula 18286, não temos como definir a exata posição de cada gleba, pois os polígonos que formam cada matrícula não se encaixam dentro da descrição das matrículas 18286. Chácaras desmembradas da matrícula 67550 Elaborei uma planta com o encaixe dos polígonos das matrículas 68224 e 68854. Mas a ocupação física não segue exatamente as descrições das matrículas. 3 – A cadeia dominial das áreas protegidas por sentença corresponde efetivamente às áreas ocupadas? Resposta: Conforme explicado nos quesitos anteriores, na matrícula 18286 não é possível precisar de acordo com as descrições das matrículas, já na matrícula 67550, elaborei um encaixe seguindo a descrição dos confrontantes das matrículas 68224 e 68854, conforme visualização em planta. 4 – As áreas ocupadas pelos terceiros de boa-fé estão dentro do Quinhão 10, que corresponde à área total de 48 hectares, objeto da sentença em execução? Resposta: A ocupação física do Quinhão 10, do total de 48 hectares ocorre de forma desordenada e não segue a documentação existente (descrição das certidões de matrículas). 5 – Há alguma ocupação na área a ser reintegrada (área dentro do Quinhão 10, de 48 hectares, que exclui os terceiros protegidos por sentença)? Resposta: Conforme visualização em planta topográfica, dentro do Quinhão 10, de 48 hectares (originalmente), objeto da matrícula 18286 existem várias ocupações do tipo chácaras residenciais e chácaras de lazer, sendo a ocupação física ocorre de forma não regular pois não segue a documentação existente (descrição das certidões de matrículas) Nesse contexto, não há como proceder à reintegração ao exequente antes da necessária e correta identificação das áreas ocupadas, desocupadas e ocupadas por terceiros de boa-fé já protegidos pelos títulos executivos dos embargos de terceiros. Ainda, ressalto que a questão acerca do cancelamento dos registros se mostra matéria acobertada pela preclusão. Ante o exposto, INTIME-SE o exequente para esclarecer se pretende a realização de outro trabalho pericial ou a conversão do feito em perdas e danos. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.” (ID 204452804, origem) Em 10/10/2024, o inventariante do ESPÓLIO DE LUIZ ROSA requereu novamente a reintegração na posse e “o cancelamento e anulação de todas as matrículas desmembradas da matriz” (ID 214167316, origem). Pela decisão proferida em 21/10/2024, mantido o indeferimento dos pedidos nos termos da decisão de ID 204452804: “Em relação ao pedido de reintegração na posse, assim como do cancelamento e anulação de matrículas desmembradas, mantenho a decisão de ID 204452804 por seus próprios fundamentos. Importante ressaltar que o exequente insiste em reformular pedidos já analisados por este Juízo, o que se mostra ineficaz. O entendimento deste Juízo a respeito do prosseguimento do feito foi estabelecido nos autos, cabendo ao exequente se valer dos recursos cabíveis caso tenha interesse na reforma das decisões." (ID 214901077, origem). Posteriormente, o feito foi extinto sem resolução de mérito em razão da inércia do exequente em promover diligências para prosseguimento à execução (ID 218181008, origem), e a sentença foi cassada pelo acórdão proferido em sede de apelação, Relatoria do Desembargador Fabio Eduardo Marques (ID 246413594, origem). Em 16/09/2025, o exequente requereu: “Diante do exposto, com base no laudo pericial que integra os autos deste processo, requer a Vossa Excelência que seja: a) Juntadas a estes autos o presente requerimento, com as imagens dos trechos do laudo pericial que demonstram o erro e a correção necessária (Figura 17, fls. 14, e Memorial Descritivo, fls. 19-20 – ID 86496860); b) Deferido o pedido de retificação da Matrícula no 18.286 do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, para que sejam corrigidas as medidas equivocadamente lançadas, de modo que: Onde consta "distância de 1.080,00m até o marco no 3", passe a constar "distância de 630,00m até o marco no 5" (ou do marco no 22-M22 até o marco no 01-M01 do mapa à pág 21 do documento ID 86496860)", conforme a sequência lógica do memorial e a correção técnica; Onde consta "distância de 630,00m até o marco no 5" (ou do marco 02- M02 até o marco no 03-M03 do mapa à pág 21 do documento ID 86496860), passe a constar "distância de 1.080,00m até o marco no 3". c) Expedido-ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília-DF, determinando que proceda à necessária retificação na matrícula em comento, com base neste deferimento e no laudo pericial juntado aos autos.” (ID 250100253, origem). Por fim, proferida a decisão agravada, pela qual definido que “a questão já foi analisada e indeferida neste feito, conforme explicitado pelas decisões de ID 204452804 e ID 26311313 - p. 19-23.” (ID 250961695, origem). Muito bem. Como se vê, o pedido de retificação da matrícula do imóvel foi feito pelo exequente desde 2016, e já foi rejeitado pela decisão proferida em 25/05/2016 (ID 26311313, pp.19-23), bem como pelas decisões de ID 26311317, p.50, ID 103458818, ID 121496626 e ID 204452804, em razão da preclusão da matéria. Assim, matéria preclusa (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), vedada nova decisão acerca do que já foi analisado (preclusão pro judicato). No sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento da insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade das verbas salariais, porquanto já afastada por decisão anterior. 1.1 A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1406268 SP 2018/0314080-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 18/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019) Por fim, registre-se que, como alegado pelo exequente/agravante, “O art. 213, II, da Lei de Registros Públicos (Lei no 6.015/73) dispõe expressamente que o registro será retificado, independentemente de via judicial, "quando se provar, por instrumento idôneo, erro ou falta de registro, ou de averbação, ou de cancelamento de averbação, ou, ainda, de inexatidão ou omissão no registro ou na averbação, no que concerne a nome, prenome, estado, profissão, domicílio e residência das partes, à espécie, ao valor, ao objeto do ato, à data em que se realizou e à descrição da coisa".” (ID 250100253, origem); assim, nada impede ao agravante tomar providência para alterações extrajudicialmente. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Parte alertada de que interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora